Tribunal: CARF
Processo: 13981.720077/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.720077/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.888 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIAS DE MOVEIS ROTTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RESSARCIMENTO.
DUPLICIDADE.
CANCELAMENTO
POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO.
O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, o Pedido
Eletrônico de Reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
cancelados pelo contribuinte caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data de apresentação do Pedido de Cancelamento.
O Cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no Acórdão da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, acima
identificado, contra o despacho decisório eletrônico que indeferiu integralmente o
Pedido de Ressarcimento (PER) no 20500.71261.171210.1.1.08-8098 de créditos do
mercado externo da Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS, no valor
de R$ 17.845,58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.720077/2011-14
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.888 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720077/2011-14

A DRF/Joaçaba/SC, por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 68 a 71, indeferiu
na íntegra o citado PER em razão da duplicidade com PER anterior, conforme texto
padrão abaixo:
Indefiro o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima
identificado, uma vez que se trata de pedido em duplicidade.
Período de apuração:3o trimestre de 2008
PER/DCOMP com pedido de ressarcimento do mesmo crédito:30030.40771.290509.1.1.08-4715
Base legal: Parágrafo 7o do Art. 21 e Parágrafo 2o do art. 28 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008.
A ciência do indeferimento do PER foi dada ao contribuinte em 27/07/2011 e, em
26/08/2011, este apresentou sua manifestação de inconformidade (fls. 02 a 08), juntando
Dacons retificadores, dentre outros documentos (contrato e procuração). Na
manifestação de inconformidade o sujeito passivo apresenta, em resumo, os seguintes
argumentos:
1) por conta da demora na análise do PER originário ingressou com Mandado de
Segurança (MS no 5000953-97.2010.404.72033) para análise de seus PERs (vários
períodos);
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por INDÚSTRIA DE
MÓVEIS ROTTA LTDA., contra ato do DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL EM JOAÇABA, objetivando, inclusive em provimento
liminar, seja determinado à Autoridade Impetrada que analise e conclua,
imediatamente, os pedidos administrativos de ressarcimento de valores n.
30030.40771.290509.1.1.08-4715, n. 15834.15339.290509.1.1.09- 4049, n.
28588.46864.290509.1.1.08-0686,
n.
28251.79594.290509.1.1.09-4789,
n.
15816.80665.010609.1.1.08- 9105, n. 36590.85067.010609.1.1.09-1477, n.
01544.86249.230709.1.1.08-0052,
n.
24436.99547.230709.1.1.09-
5040,
efetuando, após, o imediato pagamento do crédito, devidamente corrigido pela
SELIC, desde a data dos respectivos protocolos.
Para tanto, alega que protocolizou, nas datas de 29.05.2009, 01.06.2009 e
23.07.2009, pedidos administrativos de ressarcimento de créditos de PIS e
COFINS, sendo que até a data da impetração não tiveram qualquer
movimentação por parte da Autoridade Impetrada.
2) formulou PER originário de créditos calculados em relação às vendas ao mercado
externo (que se encontra em outro processo);
3) a autoridade administrativa indeferiu tal pedido pelo fato de que nos Dacons
(originais) o sujeito passivo apenas declarou valores de receitas para o mercado interno,
dessa forma não analisou o mérito;
4) alega erro material, pois de fato cometeu o equívoco ao informar nos Dacons créditos
vinculados apenas no mercado interno, e que não teria efetuado o rateio proporcional
dos créditos no mercado externo;
5) visando sanar seu equívoco o sujeito passivo apresentou Dacons retificadores;
6) após efetuou novo pedido de ressarcimento (novo PER), que se encontra em
discussão nestes autos, e efetuou pedido de cancelamento do PER originário, para que
não houvesse duplicidade de pedidos;
7) contudo o Fisco indeferiu o pedido de cancelamento, pois o PER originário já havia
sido objeto de decisão administrativa;
8) após recebeu o despacho decisório ora combatido que indeferiu o novo PER, por
haver duplicidade de pedido;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.888 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720077/2011-14

9) para ele a melhor maneira de resolver o problema era enviar um novo PER e cancelar
o anterior, e se tivesse optado por retificar o PER originário e não transmitir o novo
PER não seria possível porque já havia sido objeto de despacho decisório, portanto não
pode ser penalizada pela autoridade administrativa, pois esta se baseou apenas em
aspectos meramente formais para indeferir seu pleito, e se o pedido de cancelamento
fosse deferido não haveria duplicidade, portanto é totalmente procedente seu novo PER,
e que o despacho decisório merece reforma;
10) requer que os autos deste processo sejam baixados em diligência para que se analise
o seu direito creditório (mérito);
11) requer que as intimações recaiam na pessoa de seu procurador.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, Acórdão
no 14-89.140, de 27 de setembro de 2018, improcedente.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde alega
resumidamente:
- impetrou MS no 5000953-97.2010.404.7203 a fim de forçar a análise do pedido
de ressarcimento dos créditos pela demora de análise do fisco, prazo máximo de 360 dias;
- não foi intimada a esclarecer fatos ou apresentar documentos em relação ao
despacho decisório que indeferiu o crédito, por erro material;
- cometeu equívoco ao informar no Dacon apenas os créditos em relação ao
mercado interno, sem efetuar o rateio proporcional dos créditos das receitas auferidas de
exportação;
- não existe óbice a realização de novo pedido de ressarcimento;
- para 4 pedidos somente pediu o cancelamento do PER originário após tomar
ciência do despacho decisório que o indeferiu, porque acreditava que o novo PER substituiria o
primeiro;
- para 4 outros pedidos solicitou o cancelamento do PER originário antes de
transmitir o novo PER para evitar duplicidade;
- ofensa ao princípio da verdade real e ampla defesa, necessidade de realização de
diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
O pedido de ressarcimento que consta dos autos, PER no
20500.71261.171210.1.1.08-8098 (02), foi indeferido por ter sido identificado pedido em
duplicidade, no 30030.40771.290509.1.1.08-4715 (01) para o período de apuração do 3o trimestre
de 2008 .
Pode ser verificado no número dos PERs que o primeiro foi transmitido em (01)
29/05/2009 e o segundo em (02) 17/12/2010.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.888 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720077/2011-14

O Per inicial (01) consta no processo no 10925.720304/2010-07, com despacho
decisório emitido em 03/02/2011. Em 29/10/2010 ele foi selecionado para análise manual,
conforme pode ser visto na tela do sistema SIEF incluída no acórdão de piso:

O pedido de cancelamento, n°08564.88339.200411.1.8.08-2996, do PER inicial
(01) foi transmitido em 20/04/2011, ou seja, após o despacho decisório e também após a
transmissão do segundo PER (02).
Em síntese, os fatos ocorreram na seguinte ordem:
1) Transmitiu o PER (01) final 4715 em 29/05/2009 para o 3o Trimestre de 2008;
2) O PER (01) foi selecionado para análise manual em 29/10/2010;
3) Transmitiu retificação do DACON em 16/12/2010;
4) Transmitiu novo PER (02) final 8098 em 17/12/2010 para o 3o Trimestre de
2008;
5) O despacho decisório do PER (01) foi emitido em 03/02/2011;
6) Em 20/04/2011 solicitou o cancelamento do PER (01);
7) Em 27/07/2011 tomou ciência do despacho decisório relativo ao PER (02).
A partir das informações acima é possível confirmar que à época da emissão do
primeiro despacho decisório haviam duas PER para o mesmo período. Veja que não se tratava de
retificação de PER que poderia, em tese, significar que a fiscalização não considerou a
retificadora. Correto foi o despacho decisório que analisou o primeiro PER, já que os dois eram
válidos, e quando foi analisar o segundo PER (02) verificou que havia duplicidade.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.888 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720077/2011-14

Dentre as possíveis ações, a contribuinte deveria ter o retificado o PER (01),
dentro do prazo, ou apresentado manifestação de inconformidade ao despacho decisório que
indeferiu o PER (01) e não ter transmitido novo PER (02) como fez.
Também poderia ter cancelado o PER (01), antes do despacho decisório e antes
de ser selecionado para análise pela fiscalização, e ter transmitido novo PER(02). No entanto,
optou por transmitir novo PER(02), sem cancelar o anterior.
2.3 - Pedido de Cancelamento O Pedido de Cancelamento, gerado a partir do Programa
PER/DCOMP, é o documento a ser encaminhado à RFB pelo contribuinte que deseje
desistir de um Pedido Eletrônico de Restituição, de um Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou de um Pedido de Reembolso já encaminhado à RFB, bem assim
cancelar uma Declaração de Compensação já encaminhada à RFB, sejam eles gerados
pela versão atual do Programa PER/DCOMP ou por uma das versões anteriores do
Programa.
O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, o Pedido
Eletrônico de Reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão ser
cancelados pelo contribuinte caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data de apresentação do Pedido de Cancelamento.
O Cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
O contribuinte será cientificado pela autoridade competente da RFB sobre o
deferimento ou indeferimento de seu Pedido de Cancelamento. [...]
Ficha Dados Iniciais [...]
13) No do PER/DCOMP a Cancelar: Esse campo deverá ser preenchido com o
número do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, do Pedido Eletrônico de Restituição ou
da Declaração de Compensação original que o contribuinte deseja cancelar,
independentemente de já tê-lo retificado anteriormente. [...]
Atenção! O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
a Declaração de Compensação somente poderá ser cancelado caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento do Pedido de
Cancelamento. [...] (informações do sítio da RFB na internet)
O DACON que a recorrente alega ter retificado, quando percebeu seu erro no
preenchimento, não foi analisado pela fiscalização, quando da emissão do despacho decisório
PER (01), já que foi posterior a seleção manual. Esse seria mais um motivo para que
apresentasse manifestação de inconformidade a esse despacho, demonstrando seu erro no
preenchimento.
O art. 74 da Lei no 9.430/1996 remete a Receita Federal do Brasil a competência
para disciplinar a apreciação dos processos de restituição, ressarcimento e compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.888 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720077/2011-14

VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004) [...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
O art. 74 também deixa claro que não poderá ser objeto de compensação,
mediante entrega de declaração de compensação, o valor pedido e que já tenha sido indeferido
pela autoridade competente, ainda que pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
É evidente que aqui o dispositivo se refere ao rito do processo administrativo
fiscal, disposto no Decreto no 70.235/72, que prevê o julgamento em duas instâncias
administrativas, as Delegacias de Julgamento da RFB e o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) do Ministério da Economia.
O disciplinamento previsto no §14 encontrava-se na IN RFB no 900/2008, que
disciplinava a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo administrado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa. [...]
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
[...]
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Também encontra-se no art. 74 que do indeferimento de pedido de
ressarcimento/restituição cabe manifestação de inconformidade e recurso administrativo aos
órgãos julgados de Administração Pública.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.888 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720077/2011-14

Ou seja, o caminho determinado em Lei para ser seguido pelo contribuinte que vê
seu PER indeferido é a manifestação de inconformidade em 1a instância e o Recurso Voluntário
em 2a instância, conforme rito previsto no Decreto no 70.235/72.
E a DRJ demonstrou no acórdão de piso, a razão para que fosse efetuado o
procedimento da maneira correta:
Como se vê nas normas acima, após decisão administrativa em relação ao PER
originário (processo no 10925.720304/2010-07) o requerente deveria ter apresentado
manifestação de inconformidade contra o indeferimento do direito creditório no
mesmo, e não ter efetuado novo PER (novo processo) e pedido o cancelamento do
PER originário.
Agindo dessa forma o requerente, por via indevida, está a abrir um novo
contraditório sobre o mesmo direito creditório, após precluído o prazo para
apresentação da manifestação de inconformidade em relação ao PER originário,
motivo pelo qual a IN, acima transcrita, não permite a apresentação retificação e
cancelamento após intimação, ou após decisão administrativa já emitida. Caso fosse
permitido tal "artifício", não haveria sentido algum a norma legal prescrever um prazo
para a apresentação da manifestação de inconformidade, pois o sujeito passivo poderia a
seu bel prazer criar meios de burlá-lo.
E a DRJ também analisa as datas de apresentação dos pedidos, para todos os
processos da empresa:
Na verdade o sujeito passivo não relata os fatos pela ordem cronológica, como se verá a
seguir (não há boa-fé), mas irei retratar no quadro abaixo as informações dos oitos
processos co-relacionados que estão em julgamento nesta sessão e que tratam dos
créditos do PIS e da Cofins dos 3o e 4o trimestres de 2008 e dos 1o e 2 o trimestres de
2009:

1) O MS foi distribuído em 29/09/2010, entretanto seus PER não tinham coerência com
os Dacons, o que, a meu ver, já denota má-fé pela análises a seguir. Veja que a decisão
do MS só poderia estar tratando dos PERs originários, pois as data dos novos PERs são
posteriores e ele;
2) O sujeito passivo retificou seus Dacons na mesma data, ou em datas próximas
(comparação colunas "B" x "D") às da apresentação do novos PERs, ou seja, sabia do
erro cometido antes da apresentação dos mesmos. Para 4 dos períodos acima ele sabia
disso antes mesmo da emissão do despacho decisório (comparação coluna "G" e "D"),
para outros poucos dias após, mas sempre o pedido de cancelamento foi em data
posterior a do despacho;
3) Após, de regra, mais de 560 (em alguns casos chegou a 715 dias) dias (coluna "C")
da entrega dos PERs originários, o sujeito passivo apresentou os novos PERs. Em
nenhum deles o valor do PER originário confere com o do novo PER;
4) Em metade do casos (coluna "F") havia dois PERs concomitantes para o mesmo
período e crédito (duplicidade, sem falarmos na emissão da data do despacho decisório),
por um período igual ou superior a 120 dias e;
5) Em todos os casos o despacho decisório foi emitido muito tempo antes dos pedidos
de cancelamentos (coluna "H").
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.888 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720077/2011-14

O MS trata dos PERs originários, mas o sujeito passivo peticionou em todos os
processos dos novos PERs que recebesse atualização pela Selic (que também não é
devida no caso de créditos das contribuições, por expressa previsão legal negativa), por
conta da demora (como se vê acima, o requerente também seria responsável pela
demora):
Igualmente requer que o saldo do crédito que for reconhecido à Recorrente seja
acrescido da taxa SELIC, incidente sobre o valor do crédito a partir de 360 dias da data
do protocolo do pedido de ressarcimento ou desde a ilegítima resistência à fruição do
crédito (glosa), o que ocorrer primeiro, considerando o teor da NOTA/PGFN/CRJ/No
775/2014.
O raciocínio ali exposto, destinado à correção dos créditos de IPI, é perfeitamente
aplicável aos créditos de PIS tratados no presente processo, eis que há ilegítima
oposição ao aproveitamento destes por parte do fisco.
Entretanto a sentença do MS (distribuído em 29/09/2010) que trata dos PER originários
também não concedeu nada a respeito da Selic ao sujeito passivo:
II - FUNDAMENTAÇÃO:
II.1. Da perda de objeto.
Considerando a informação trazida aos autos pela Autoridade Impetrada no
sentido de que houve a análise de todos os PER/DCOMPs, os quais, inclusive
restaram indeferidos por ausência de previsão legal (evento 12 - INF3, p. 15),
corroborada pela manifestação da Impetrante no sentido de perda de objeto da
presente demanda (evento no 26), resta evidente que a presente impetração perdeu
o seu objeto, tendo em vista a obtenção do pleito na via administrativa.
Cumpre destacar que a hipótese configurada nos autos não importa em reconhecimento
de ausência de interesse de agir do Impetrante, uma vez que quando do ajuizamento do
presente mandamus o provimento requerido se mostrava útil e necessário, diante da
inércia administrativa em apreciar os pedidos de ressarcimento, os quais ficaram sem
movimentação até a data da impetração.
Da mesma forma, no que tange ao pleito relativo à incidência da SELIC sobre os
créditos a serem ressarcidos, considerando o indeferimento dos pedidos de
restituição na via administrativa, a impetração também perdeu o objeto nesse
aspecto.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art.
267, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a manifesta perda do objeto da
presente impetração.
Além do constatado acima, nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de
crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do
valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
Tanto em manifestação, quanto em recurso voluntário a recorrente não apresenta
provas do alegado direito ao crédito, e não apresenta motivação para a realização de diligência,
contrariando as disposições do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.888 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720077/2011-14

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital